Tribunal: TJES
Processo: 5018365-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018365-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL BERGER DEORCE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. OMISSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência estadual (IPAJM) contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a concessão de pensão por morte a filho maior inválido. O embargante alega omissão no julgado quanto à tese de ausência de comprovação da dependência econômica do beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente o argumento de que a dependência econômica do filho maior inválido, requisito previsto no art. 5º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não foi comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a omissão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, quando o julgado deixa de enfrentar argumento deduzido pela parte capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A ausência de comprovação da dependência econômica foi tese central da apelação e não foi objeto de análise explícita no acórdão.

A dependência econômica do filho maior cuja invalidez é total, permanente e com origem em período anterior à maioridade (no caso, aos 17 anos), é consequência lógica e inafastável da própria condição de incapacidade, que o impediu de forma absoluta de ingressar no mercado de trabalho e prover o próprio sustento. Em tais circunstâncias, a prova da invalidez, nessas condições, é suficiente para presumir, de forma absoluta, a dependência em relação aos genitores.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e integrar ao acórdão a fundamentação sobre o preenchimento do requisito da dependência econômica.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º, IV; Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
N/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (id. 15362303), a parte embargante alega, em suma, que a decisão colegiada padece de omissão, uma vez que não se manifestou expressamente acerca da tese de inexistência de comprovação da dependência econômica do embargado, requisito indispensável para a concessão do benefício, conforme o art. 5º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Contrarrazões no id. 15709229 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007486-20.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARGADO
: RAFAEL BERGER DEORCE, representado por sua curadora TERESINHA BERGER DEORCE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (id. 15362303), a parte embargante alega, em suma, que a decisão colegiada padece de omissão, uma vez que não se manifestou expressamente acerca da tese de inexistência de comprovação da dependência econômica do embargado, requisito indispensável para a concessão do benefício, conforme o art. 5º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Contrarrazões no id. 15709229 pelo desprovimento do recurso.

Assiste razão, em parte, ao embargante.

O Acórdão embargado, ao analisar a controvérsia, transcreveu o art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que elenca os requisitos para a concessão do benefício, dentre os quais se encontra a dependência econômica dos filhos maiores inválidos.

Contudo, a fundamentação do julgado concentrou-se, de fato, na comprovação da invalidez do autor antes de atingir a idade de 21 anos e na relativização da coisa julgada em matéria previdenciária. Embora tenha concluído que os
"Requisitos [foram] preenchidos no caso concreto"
, não houve enfrentamento explícito e fundamentado da alegação de ausência de prova da dependência econômica, argumento este que foi expressamente deduzido nas razões da apelação.

Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". Sendo a dependência econômica um requisito legal autônomo e tendo sido sua ausência arguida como tese de defesa, cabia a este órgão julgador se manifestar expressamente sobre o ponto, o que não ocorreu.

Configurada, portanto, a omissão, passo a saná-la, integrando ao Acórdão a fundamentação pertinente, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.

A exigência de comprovação da dependência econômica para o filho maior inválido, prevista no art. 5º, IV, da LC 282/2004, deve ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

Conforme consignado no próprio Acórdão, a prova pericial produzida nos autos da ação de interdição atestou que o embargado é portador de "Transtorno Esquizoafetivo do tipo Bipolar" e que sua deficiência mental é "permanente, desde os 17 anos idade do primeiro surto psicótico".

Ora, uma invalidez total e permanente, que acomete o indivíduo desde a adolescência e o impede de forma inequívoca de exercer qualquer atividade laborativa e de prover o próprio sustento, torna a dependência econômica em relação aos seus genitores uma consequência lógica e inafastável. Em tais circunstâncias, a prova da invalidez com origem em período anterior à maioridade é, por si só, suficiente para demonstrar a dependência econômica, que se presume de forma absoluta.

Dessa forma, tendo o Acórdão reconhecido, com base em robusta prova técnica, a existência de invalidez total e permanente desde os 17 anos de idade, o requisito da dependência econômica encontra-se, por via de consequência, devidamente preenchido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar a omissão apontada, fazendo constar da fundamentação do Acórdão que a dependência econômica do embargado (art. 5º, IV, da LC 282/2004) resta configurada como consequência lógica e direta de sua invalidez total e permanente, atestada por perícia judicial como existente desde os 17 (dezessete) anos de idade, condição que o impossibilitou de prover o próprio sustento e de ingressar no mercado de trabalho.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)